Tribunal: TJDFT
Processo: 0015484-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015484-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Os autos retornaram à Contadoria Judicial para atualização de cálculos de MARCIO RIBEIRO DE SOUZA, MARGARIDA DE MELO FRANCO, MARIA ALICE DE SOUZA MILHOMENS, MARIA APARECIDA BARROS CIRINEU, MARIA APARECIDA SOARES MELO e MARIA AUDINELIA MONTEIRO DA SILVA (ID: 36310100). Todavia, a Contadoria Judicial anexou manifestação técnica (ID: 38641666) suscitando dúvida quanto à substituída MARIA ALICE DE SOUZA MILHOMENS, uma vez expedido precatório a favor dela. Desse modo, digam as partes sobre as indagações da Contadoria Judicial. I. Brasília, 13 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador